Tribunal: TJBA
Processo: 0503542-77.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503542-77.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: MARIA JOSE FRANCISCA DOS SANTOS Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que julgou procedente pedido de complementação de aposentadoria de servidora municipal celetista, com base nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70. A servidora foi admitida em 1999 para exercer função de Auxiliar de Serviços Gerais, afastando-se em 2006 com aposentadoria pelo INSS inferior à remuneração percebida na ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se servidora municipal celetista tem direito à complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/70, considerando-se: primeiro, a alegada inconstitucionalidade da norma por ausência de fonte de custeio; segundo, a inexistência de regime próprio de previdência social no município; terceiro, a aplicabilidade da lei aos servidores celetistas e, por fim, o princípio do tempus regit actum. III. Razões de decidir 3. A constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.018/70 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno desta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017945-29.2016.8.05.0000, que rejeitou a tese de inconstitucionalidade, decidindo que a análise da recepção de lei anterior à Constituição Federal pode ser decidida diretamente pelo órgão fracionário. 4. A Lei Municipal nº 1.018/70 é expressa ao estabelecer que o município assegurará "aos seus funcionários e demais servidores e seus dependentes" a complementação das obrigações previdenciárias, não fazendo distinção quanto ao vínculo jurídico (estatutário ou celetista), justamente contemplando a hipótese de não existência de RPPS. 5. A complementação de aposentadoria não constitui benefício previdenciário propriamente dito, mas obrigação legal do município decorrente de vínculo funcional, não configurando criação de benefício previdenciário sem fonte de custeio, tratando-se de obrigação preexistente decorrente de legislação municipal válida. 6. Aplica-se o princípio do tempus regit actum (Súmula 359 do STF), sendo irrelevante a posterior revogação da lei municipal, uma vez que a agravada implementou os requisitos para aposentação durante a vigência da Lei Municipal nº 1.018/70, assegurando-se seu direito adquirido à complementação. 7. A jurisprudência das cinco Câmaras Cíveis deste Tribunal é consolidada e pacífica no reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/70, independentemente da natureza do vínculo funcional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A Lei Municipal nº 1.018/70 (Ilhéus) é constitucional e aplicável tanto a servidores estatutários quanto celetistas, assegurando o direito à complementação de aposentadoria quando implementados os requisitos durante sua vigência. 2. A complementação de aposentadoria prevista em lei municipal constitui obrigação legal do ente público decorrente do vínculo funcional, não configurando criação de benefício previdenciário sem fonte de custeio. 3. Aplica-se o princípio do tempus regit actum (Súmula 359/STF) para assegurar o direito adquirido à complementação quando os requisitos foram implementados na vigência da lei municipal, independentemente de posterior revogação." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89; CF/1988, art. 97; CPC, arts. 931, caput, 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017945-29.2016.8.05.0000; Precedentes do TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.